Tribunal: STF
Processo: RE 1577028
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo Regimental. Contribuição previdenciária. Militar inativo. Doença incapacitante. Isenção parcial. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Tema 1.177 da repercussão geral. Agravo não Provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária para militar inativo portador de doença incapacitante, com base em legislação local e acervo probatório, pode ser revista em sede de recurso extraordinário, afastando-se a aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem, ao afastar a aplicação do Tema 1.177 da repercussão geral, fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional aplicável, inclusive local (Lei Complementar estadual 28/2000), e no acervo probatório dos autos, reconhecendo o direito do militar aposentado por incapacidade permanente à isenção parcial da contribuição previdenciária.

4. A matéria debatida restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso.

5. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

6. O enquadramento jurídico do caso, decorrente da interpretação de normas locais específicas e do reconhecimento da condição de invalidez da parte recorrida, impede a extensão dos efeitos da modulação fixada no Tema 1.177 da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Não Provido.